Tribunal: TJSP
Processo: 1500946-86.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000117995
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500946-86.2019.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante
ERICKSON MESSIAS MACHADO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso de Erickson Messias Machado da Silva, para desclassificar o crime
imputado para furto simples (art. 155, caput do Código Penal), condenando-o a um
(1) ano de reclusão, no regime semiaberto, mais o pagamento de dez (10) dias-
multa, piso, mantidos os demais termos da respeitável sentença apelada. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500946-86.2019.8.26.0597 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500946-86.2019.8.26.0597
Apelante: ERICKSON MESSIAS MACHADO DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Sertãozinho
Voto no 47.184
O apelante foi denunciado pela prática
de furto qualificado (art. 155, §4o, I do Código Penal), em razão
de fato ocorrido no dia 19 de fevereiro de 2019, em horário
incerto, na Rua Eduardo Antônio, n° 348, Sertãozinho, quando
subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo, uma
televisão 42 polegadas, marca LG; uma televisão 32 polegadas,
marca Philco e três pares de calçados, bens pertencentes às
vítimas José Geraldo Alves Martins e Emília Rosa Borges. Ao
final da instrução foi condenado, nos termos da denúncia, a 2
anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado, mais o
pagamento de 12 dias-multa, piso (fls. 105-107).
Apela
da
sentença,
buscando
a
desclassificação da conduta para o crime de receptação.
Alternativamente, pede a desclassificação para furto simples;
redução da base; a diminuição da pena pela confissão e a
fixação de regime prisional menos rigoroso (fls. 109-114).
Contrarrazões às fls. 118-121.
A Procuradoria Geral de Justiça oficia pelo
provimento do apelo (fls. 146-149).
É o relatório.
Não se controverte nos autos o fato de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500946-86.2019.8.26.0597 -Voto no
3
que o apelante fora encontrado na posse dos bens subtraídos,
fato comprovado nos autos e admitido por ele, tanto no inquérito
(fl. 10) quando confessou o furto, como no processo. Entretanto,
nesta ocasião, apresentou versão diferente, de que teria
adquirido os bens de indivíduos identificado apenas pelo
prenome “Canalha”, sem fornecer o paradeiro.
Contudo, a tese defensória não convence.
Embora a vítima não presenciasse a
subtração, o certo é que o réu foi encontrado, dois dias após o
furto, na posse da res, em circunstâncias mal esclarecidas.
Aliás, no inquérito ele admitiu o furto; na instrução, já orientado
sobre as consequências do crime, como usualmente ocorre,
procurou
minimizar
a
responsabilidade
de
seus
atos,
apresentando justificativa pueril, de que comprara os televisores
de pessoa cuja identificação ou paradeiro não quis apontar.
Ora, incumbia à defesa, em face da prova
indiciária que incriminava o réu, nos moldes do art. 156 do CPP,
produzir elementos que a infirmassem, amparando a tese defensiva,
contudo, não se desincumbiu desse ônus.
A
cada
uma
das
partes,
na
relação
processual, é exigida a comprovação daquilo que é possível, em face
das alegações que deduz nos autos. Entretanto, ao passo que a
prova indiciária do crime foi realizada, aquela sustentada pela defesa
técnica não se produziu. Assim estão presentes as elementares do
crime de furto, restando correta a acolhida à pretensão de punir,
consoante dispõe o art. 239 do CPP.
Contudo, apesar da apreensão de uma chave
de fenda e um alicate de pressão, supostamente usados pelo agente
e abandonados no local dos fatos, consoante constou no auto de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500946-86.2019.8.26.0597 -Voto no
4
exibição e apreensão (fl. 7), a qualificadora não foi objeto de perícia
técnica, não podendo supri-la a prova testemunhal, nos termos do
art. 158 do CPP.
Nesse passo, desclassifica-se a conduta para
furto simples.
A dosimetria comporta pequeno reparo.
Partindo da base no mínimo, na segunda
etapa possível compensar a reincidência com a confissão
espontânea. Anote-se que este instituto tem por objetivo o
estímulo à verdade processual, revestindo-se de fundamental
importância para a certeza quanto à condenação. Ademais disso,
conforme dispõe a Súmula 545 do STJ, se a confissão concorreu
com as demais provas para a condenação, como na hipótese dos
autos, deve ser considerada da dosimetria.
Portanto,
não
obstante
subsistirem
entendimentos no sentido de que a reincidência possa indicar
inadaptação ao meio social, deve ser compensada com a atenuante
da confissão, pois o artigo 67 do Código Penal não autoriza desprezar-
se esta última, uma vez que ambas dizem respeito à personalidade
do agente e têm valoração que se compensam.
Quanto ao regime de cumprimento,
tendo servido a reincidência de obstáculo aos outros benefícios
substituição por restritiva de direitos, por exemplo não pode
impedir, a um só tempo, também o deferimento do intermediário.
Para tais fins, acolhe-se o apelo.
Ante
o
exposto,
dá-se
parcial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500946-86.2019.8.26.0597 -Voto no
5
provimento ao recurso de Erickson Messias Machado da
Silva, para desclassificar o crime imputado para furto
simples (art. 155, caput do Código Penal), condenando-o a
um (1) ano de reclusão, no regime semiaberto, mais o
pagamento de dez (10) dias-multa, piso, mantidos os demais
termos da respeitável sentença apelada.
Figueiredo Gonçalves
relator